Tribunal: STF
Processo: SS 5513
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. LIMINAR QUE BENEFICIA UMA ÚNICA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 2217143-52.2021.8.26.0000, em curso no Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual restou suspensa decisão administrativa que indeferia pedido formulado por servidora ministerial. 



    Depreende-se dos autos que a analista do MP/SP Valéria do Reis Xavier, que atualmente mora na Espanha e que estava trabalhando em regime integral de teletrabalho desde o início da pandemia da Covid-19, foi instada administrativamente a retornar ao trabalho presencial. Narra o órgão autor que, diante desta determinação, a servidora mencionada ingressou com pedido administrativo de realização de suas atividades em regime integral de teletrabalho no exterior e, subsidiariamente, com pedido de dilação de prazo para sua apresentação, tendo ambos os pedidos sido indeferidos na via administrativa pelo Diretor-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, ao fundamento de ausência de previsão legal. Em seguida, requereu a servidora a concessão de licença sem vencimentos pelo prazo de 2 (dois) anos, para tratar de assuntos particulares, pedidos estes que também restaram indeferidos. Informa ter a servidora, então, impetrado mandado de segurança na origem contra o Diretor-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, com vistas à anular decisão de indeferimento de pedido de licença formulado, tendo a interessada obtido tutela provisória de urgência em sede de agravo de instrumento. 



    Sustenta o Ministério Público autor que referida decisão estaria a gerar grave lesão à ordem e à economia públicas, na medida em que importa em clara violação à legalidade e a autonomia administrativa do Ministério Público, previstas no art. 127, §2º, da CF. Argumenta que a pretensão da impetrante não encontra amparo legal e fere a isonomia de tratamento entre os servidores, além de ter possível efeito multiplicador “não apenas no âmbito institucional, mas de toda a Administração Pública”. Aduz que a regulamentação vigente no âmbito do MP/SP autoriza o teletrabalho em regime integral apenas para “em hipóteses excepcionais de comorbidades descritas especificamente na legislação”, situação na qual a impetrante não se enquadra, além de não haver a possibilidade de realização de atividades no exterior. Alega que, com o arrefecimento da pandemia, a manutenção da servidora em teletrabalho integra ofenderia os princípios da eficiência e moralidade do serviço público, e repisa que a decisão cuja suspensão se requer inibe a autonomia administrativa do Ministério Público no que pertine à gestão de seu pessoal. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da liminar concedida no Agravo de instrumento nº 2217143-52.2021.8.26.0000, até o trânsito em julgado daquele feito. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória proferida por desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu decisão administrativa com vistas à permitir que servidora do Ministério Público estadual prossiga exercendo suas atividades laborais em regime de teletrabalho até o julgamento do recurso. A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela ter o julgador na origem considerado em sua decisão aspectos fáticos relacionados à existência de anuência dos membros do Ministério Público com os quais a impetrante trabalha e à circunstância que a servidora atualmente cursa mestrado em universidade espanhola (doc. 02, fls. 57/59). 



    Em que pese a argumentação formulada pelo Ministério Público autor, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação da parte autora no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar lesão à ordem e a economia públicas, haja vista que a decisão impugnada se destina a uma única servidora, a qual, conforme se depreende dos autos, tem atualmente exercido suas funções de modo eficiente (fls. 35, 36 e 39 do doc. 02). Não se depreende dos autos, outrossim, risco de efeito multiplicador no presente caso concreto, haja vista as particularidades da situação da impetrante, mencionadas na decisão cuja suspensão se requer. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da regras aplicáveis ao pessoal do parquet estadual há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias facultadas ao órgão autor, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente